Tribunal: STF
Processo: HC 264105
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 224.974/MG. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.



    Colhe-se do voto condutor: 



    A propósito, sobre as circunstâncias fáticas, depreende-se da denúncia que:



    “(...) na data de 20 de novembro de 2024, em Unaí/MG, os denunciados, agindo de forma livre, voluntária e consciente, após terem adquirido, guardavam, tinham em depósito, ofereciam, vendiam, entregavam a consumo e forneciam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo apurado, a Polícia Militar recebeu denúncias sobre a comercialização de drogas no endereço supracitado, inclusive havendo registro de Denúncia Digital Unificada (DDU nº 55747112492) do dia anterior relatando o tráfico no local. Assim, durante monitoramento, os Policiais Militares visualizaram o usuário Divino José do Couto adentrando a residência e saindo em seguida. Posteriormente, foi empreendido o monitoramento e a abordagem de Divino, o qual foi submetido a busca pessoal. Com ele foi encontrado 01 (um) invólucro contendo substância semelhante a crack. Em diálogo, Divino confirmou ter adquirido o entorpecente por R$100,00 (cem reais) dos denunciados. No contexto de flagrante delito, a Polícia Militar realizou a abordagem dos denunciados na residência previamente monitorada e foi procedida a busca domiciliar, encontrando-se: 01 (um) tablete de substância semelhante a maconha, 02 (duas) pedras de substância semelhante a crack, 01 (uma) maquineta de cartão de crédito, R$ 71,00 (setenta e um reais) em notas trocadas e 01 (uma) balança de precisão. Além disso, também foram apreendidos os celulares dos denunciados. Destaca-se que um terceiro celular foi apreendido na posse de Marcos Vinícius, que por sua vez, não conseguiu explicar a origem do aparelho. Após ser oportunizado contato visual de Divino com Marcos Vinícius, aquele reconheceu especificamente este, indicando-o como o autor que vendeu a porção de crack. Ressalta-se, além disso, que o denunciado Marcos estava em prisão domiciliar e monitorado por meio de tornozeleira eletrônica. (p. 183/186, ord. 08).



    De acordo com o auto de apreensão e com os laudos toxicológicos preliminares (p. 39/40 e 47/52), cuida-se da apreensão de 01 porção de maconha (7,32g), 02 pedras de crack (0,18g) e 01 porção de crack (5,77g), R$71,00 em espécie, 01 balança de precisão e 01 máquina de cartão. 



    [...]



    Com efeito, além da apreensão de entorpecentes de naturezas variadas junto a petrechos comumente associados ao tráfico de entorpecentes, existe uma periculosidade na liberdade do paciente que é multirreincidente e se encontrava em cumprimento de pena ao tempo dos fatos, especificamente, pelo delito de tráfico de drogas, conforme se extrai de sua CAC (p. 196/198, ord. 08) e de consulta ao SEEU (processo nº 0004092-79.2018.8.13.0704). 



    Tais condições pessoais somadas às circunstâncias do suposto delito, conforme expostas alhures, evidenciam periculosidade na liberdade do paciente, justificando, portanto, a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    [...]



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, com recomendação, em decisão assim fundamentada:



    De acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (AgRg no RHC n. 212.304/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). 



    Quanto ao ponto, o Tribunal de origem afastou o alegado excesso de prazo e entendeu não haver desídia do Poder Judiciário, fundamentando nos seguintes termos (fls. 526/528 – grifo nosso):



    [...]



    Como se vê, o Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, concluiu que o excesso de prazo não se verifica diante da designação da audiência de instrução e da inexistência de desídia judicial, indicando que a defesa contribuiu para a mora, inclusive pela inércia na apresentação da defesa prévia e pela frustração da audiência por ausência do defensor do corréu, aplicando a Súmula 64/STJ. 



    Registra-se, ainda, por oportuno, que a nova data da audiência de instrução e julgamento está designada para 1º/12/2025, sendo recomendável, no momento, aguardar o desfecho da ação próxima. 



    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em hipótese semelhante: na hipótese, o feito prossegue em consonância com as peculiaridades do caso, devendo ser destacado que, não obstante o trâmite aparentemente distendido, a prisão da paciente, assim como destacado acima, foi constantemente reavaliada, tendo sido, inclusive, designada a data para a realização da audiência de instrução e julgamento (AgRg no HC n. 807.420/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/5/2023 – grifo nosso).



    [...]



    Assim, não há qualquer indicativo de ofensa à razoabilidade ou desídia do magistrado em impulsionar o processo. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário. Expeça-se recomendação para que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Unaí/MG empreenda esforços para a conclusão da ação penal referente ao Processo n. 0015047-62.2024.8.13.0704.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “o Paciente encontra-se preso há 338 (trezentos e trinta e oito) dias, sem que tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Incidiria, como regra, óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que o paciente foi preso preventivamente com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 7,32g de maconha e 5,95g de crack. 



    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 258294, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/7/2025; HC 253040, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/3/2025; HC 135.250, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.



    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva do paciente decretada nos autos do Processo 0015047-62.2024.8.13.0704 (Vara Criminal da Comarca de Unaí/MG), e, tendo-se em conta as condições pessoais do acusado, impor ao paciente a medida cautelar de monitoração eletrônica (CPP, art. 319, IX), sem prejuízo da fixação de outras medidas entendidas como necessárias pelo Juízo de origem. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente